Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-85.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS
CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º,
DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter
infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do
Código de Processo Civil. [...] (HC 237593 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, seria possível o
recebimento dos presentes embargos de declaração como agravo regimental, eis que o
objetivo do recurso não é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro
material, mas modificar a decisão interlocutória que indeferiu a concessão da medida
liminar.

Todavia, no caso dos autos, o pedido nos aclaratórios se confunde com o
próprio mérito do habeas corpus, o que torna prejudicado o julgamento dos embargos de
declaração, em razão da perda superveniente do interesse recursal, diante da decisão de
mérito proferida neste mesmo ato.

Passo, assim, ao julgamento do habeas corpus.

b) Do Habeas Corpus

b.1) Da Admissibilidade

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o habeas
corpus deve ser conhecido.

b.2) Do mérito

O paciente se insurge contra a ausência de indicação precisa da data do fato
na denúncia.

Num. 43888873 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04

Quanto aos requisitos da denúncia, estabelece o Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.

Nota-se que a precisão da data do fato não é um requisito legal da descrição
da conduta imputada ao agente, sendo necessário, apenas, que o fato esteja
suficientemente descrito de forma a possibilitar o conhecimento e o exercício de defesa
ao réu.

Ve

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0600134-85.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais, Obtenção de Documento Falso para Fins
Eleitorais
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal com pedido de trancamento de Ação Penal nº
0600134-85.2024.6.16.0000, impetrado por Tarcisio Felix José Gonçalves em favor do paciente
Marcelo Silva dos Santos, contra ato da Meritíssima Juíza Eleitoral da 206ª Zona Eleitoral de
Sarandi-PR, alegando que no caso, trata-se de ação penal que move o Ministério Público em face
do Paciente. Que quando houve o oferecimento da denúncia a mesma restou extremamente
lacônica e sem descrever os fatos que ocorreram de modo a franquear o direito de defesa do
acusado de maneira satisfatória. Relata ainda, que da análise dos autos que o Ministério Público
começa a narrativa da denúncia nos seguintes termos: "Em data não precisada nos autos, mas
certo que no curso do ano de 2019, nesta 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, o denunciado Marcelo
Silva dos Santos,dolosamente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na
condição de eleitor, inscreveu-se fraudulentamente. Depreende-se do apurado no procedimento
investigativo capitaneado pela Polícia Federal que, no lapso temporal supramencionado, o
acusado, mediante fraude, teria informado domicílio eleitoral inverídico com o fim de realizar
inscrição perante a Justiça Eleitoral. O crime restou consumado, visto que o denunciado logrou
êxito em obter a inscrição nº 050137851392, cadastrada junto à 206ª Zona Eleitoral de Sarandi, a
qual foi cancelada por decisão da Corregedoria Regional Eleitoral do Pará diante da duplicidade de
inscrições realizadas por ele naquela localidade, oportunidades em foram declinados nomes
diversos, muito embora tenha sido constatada a unicidade da identidade biométrica de MARCELO
em todos os alistamentos. Alega que inicial não narrou supostos fatos delituosos, individualizando
a conduta do agente, com as devidas circunstâncias de tempo, lugar e modo. (Requer: a) O
Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica
dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de habeas
corpus, impetrada com supedâneo no art. 5º, inc. LXVII da Carta Política, para liminarmente
determinar a suspensão da tramitação da ação penal APEI 0600046-79.2022.6.16.0206. e no mérito
que seja determinado o trancamento da ação penal sobredita por ausência de justa causa e
manifesta inépcia da denúncia; b) Por fim, o Paciente e o Impetrante confiam em que este Egrégio
Tribunal Regional, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a
presente ordem de habeas corpus, o que se fará singela homenagem ao direito e à justiça. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 14/03/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCELO SILVA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
TARCISIO FELIX JOSE GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888873
19/06/2024
14:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.465

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600134-
85.2024.6.16.0000 – Sarandi – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: MARCELO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: TARCISIO FELIX JOSE GONCALVES - OAB/PR97850
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO DE
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O C O N T R A D E C I S Ã O
MONOCRÁTICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE
DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO
PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
DESNECESIDADE DE PRECISÃO DA DATA DO FATO. DENÚNCIA
QUE PREENCHEU CORRETAMENTE OS PRESSUPOSTOS DO
ART. 41, CPP. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA.

1. O recurso de embargos de declaração em processos criminais
possui regra específica para o segundo grau, prevista no artigo
619 do Código de Processo Penal, não havendo previsão de
cabimento de embargos de declaração contra decisões
monocráticas, mas apenas contra acórdãos.

2. É possível o recebimento dos embargos de declaração como
agravo regimental quando os embargos possuírem nítido
intuito modificativo, em atenção ao princípio da fungibilidade
recursal, conforme entendimento dos tribunais superiores.

3. No caso dos autos, o pedido dos embargos de declaração se
confunde com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que,
sendo a decisão de mérito proferida no mesmo ato, o julgamento
dos embargos de declaração torna-se prejudicado.

4. A precisão da data do fato não é um requisito legal da
Num. 43888873 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04

descrição da conduta imputada ao agente, sendo necessário,
apenas, que o fato esteja suficientemente descrito de forma a
possibilitar o conhecimento e exercício de defesa ao réu.

5. No caso, a denúncia descreve de forma suficiente a conduta
imputada ao agente, a realização de inscrição eleitoral
fraudulenta, utilizando de nomes diversos, embora tenha sido
constatado a unicidade de identidade biométrica em todos os
alistamentos e o lapso temporal em que isso ocorreu: no curso do
ano de 2019.

6. Estando os fatos suficientemente descritos, inclusive
temporalmente, de modo a possibilitar o exercício do
contraditório e da ampla defesa, não se encontra caracterizada a
inépcia da denúncia.

7. Inviável a concessão de ordem de habeas corpus para a
suspensão da tramitação de ação penal com fundamento na
ausência de precisão da data dos fatos imputados ao réu.

8. Embargos de declaração prejudicados. Ordem de habeas
corpus denegada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tarcísio
Félix José Gonçalves, em favor de Marcelo Silva dos Santos, contra ato coator praticado
pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi, buscando o trancamento de ação penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que a ação penal, na qual o paciente é
réu, não está transcorrendo com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, em razão do recebimento de denúncia apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral, sem a indicação precisa da data do fato, o que impossibilita o exercício do
direito de defesa ao réu. Quanto ao pedido liminar, alega que há iminente risco de
condenação, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
Num. 43888873 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04

15/05/2024.

O pedido para concessão de medida liminar foi indeferido (ID 43839553).

O impetrante opôs embargos de declaração, alegando que a decisão
monocrática que indeferiu a concessão de medida liminar é omissa, por utilizar
fundamento jurisprudencial relacionado a outros crimes que não o crime pelo qual o
paciente foi denunciado. Aduziu que o caso trata de crime, em tese, documental e que por
isso seria necessário para o exercício da defesa o conhecimento exato da data do fato.
Alegou, ainda, que a não concessão da liminar traz evidente prejuízo para a defesa,
porque sem o trancamento da ação penal o processo irá retomar o curso. Ao fim,
requereu o conhecimento dos embargos para sanar a omissão, determinando-se a
suspensão liminar da ação penal (ID 438421850).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (ID 43846420).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos de declaração, e, no mérito do habeas corpus, para que seja
denegada a ordem (ID 43847654).

É o relatório.

VOTO

a) Dos embargos de declaração em face de decisão liminar em habeas
corpus

O recurso de embargos de declaração em processos criminais possui regra
específica para o segundo grau prevista no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Veja-se:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.

Nota-se que não há previsão de cabimento de embargos de declaração
contra decisões monocráticas.

Entretanto, o entendimento dos tribunais superiores é pelo recebimento dos
embargos declaratórios como agravo regimental, quando possuírem nítido intuito
modificativo, nos termos do artigo 1.024, §3º, do Código de Processo Civil.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Num. 43888873 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui o entendimento de que embargos
declaratórios opostos contra decisão monocrática, com nítidos intuitos infringentes,
sem pretensão de sanar vícios no julgado, devem ser recebidos como agravo
regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. [...] (AgRg no RHC
n. 169.272/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS
CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º,
DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter
infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do
Código de Processo Civil. [...] (HC 237593 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, seria possível o
recebimento dos presentes embargos de declaração como agravo regimental, eis que o
objetivo do recurso não é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro
material, mas modificar a decisão interlocutória que indeferiu a concessão da medida
liminar.

Todavia, no caso dos autos, o pedido nos aclaratórios se confunde com o
próprio mérito do habeas corpus, o que torna prejudicado o julgamento dos embargos de
declaração, em razão da perda superveniente do interesse recursal, diante da decisão de
mérito proferida neste mesmo ato.

Passo, assim, ao julgamento do habeas corpus.

b) Do Habeas Corpus

b.1) Da Admissibilidade

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o habeas
corpus deve ser conhecido.

b.2) Do mérito

O paciente se insurge contra a ausência de indicação precisa da data do fato
na denúncia.

Num. 43888873 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04

Quanto aos requisitos da denúncia, estabelece o Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.

Nota-se que a precisão da data do fato não é um requisito legal da descrição
da conduta imputada ao agente, sendo necessário, apenas, que o fato esteja
suficientemente descrito de forma a possibilitar o conhecimento e o exercício de defesa
ao réu.

Veja-se a descrição fática constante da denúncia (ID 118989131, dos autos
da ação penal n. 0600046-79.2022.6.16.0206):

O que se percebe é que a denúncia descreve de forma suficiente a conduta
imputada ao agente: realização de inscrição eleitoral fraudulenta, com utilização de
nome diverso e unicidade de identidade biométrica em todos os alistamentos,
constando o lapso temporal em que isso ocorreu: no curso do ano de 2019.

Como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, mesmo sem
indicação precisa da data de ocorrência do delito, a denúncia descreve a conduta
imputada ao paciente com todas as suas circunstâncias, delimitando, inclusive, o lapso
temporal em que o suposto crime teria sido praticado.

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, porque os fatos estão
suficientemente descritos, inclusive temporalmente, de modo a possibilitar o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

Como já mencionado na decisão de indeferimento da liminar, nesse sentido é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Num. 43888873 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE
CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. [...] V - A
denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto a inicial acusatória
descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao recorrente, contendo a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da
vítima, da época e do local em que supostamente perpetrada a ação delituosa. VI -
Embora não tenha a denúncia delimitado, com exatidão, as datas em que as supostas
práticas criminosas teriam ocorrido, não seria possível conferir maior precisão à
delimitação temporal indicada pelo Ministério Público, pois as peculiaridades
concretas do delito inviabilizariam a adoção de tal providência. VII - Segundo o
posicionamento desta Corte, é admissível a mitigação da delimitação temporal nos casos de
crimes praticados às escondidas, contra vítimas de tenra idade, notadamente porque as
circunstâncias que envolvem o delito em apuração (art. 217-A do CP) assim o
recomendam. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 136.015/DF, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

E também do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DE
LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA E INDUÇÃO DE CRIANÇA AO ACESSO
À PORNOGRAFIA (ARTS. 217-A; 218-A DO CÓDIGO PENAL E 241-D, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DA LEI 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, CLARA E
SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DO MAGISTRADO ENFRENTAR TODOS AS TESES
DEFENSIVAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO O ÉDITO
CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. PRELIMINAR DE INÉPCIA NA DENÚNCIA POR
NÃO TER SIDO INFORMADO COM PRECISÃO A DATA DOS FATOS. DESCABIMENTO.
DENÚNCIA QUE PREENCHEU CORRETAMENTE OS PRESSUPOSTOS DO ART. 41,
CPP. 3. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA
DAS VÍTIMAS QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE NATUREZA
SEXUAL, QUE GERALMENTE OCORREM EM SIGILO. DEPOIMENTOS DETALHADOS E
CLAROS DAS VÍTIMAS QUE DEMONSTRAM COM CLAREZA A OCORRÊNCIA DOS
FATOS, CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS. ÉDITO
CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, COM A
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. (TJPR - 3ª Câmara Criminal -
0004054-25.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI
AZZOLINI - J. 03.05.2021)

Assim, deve ser denegada a concessão da ordem de habeas corpus para a
suspensão da tramitação da ação penal, eis que não se verificam elementos que possam
prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo paciente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por julgar PREJUDICADO o recurso de embargos de
declaração e DENEGAR a ordem de habeas corpus.

Num. 43888873 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0600134-
85.2024.6.16.0000 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: MARCELO SILVA DOS SANTOS - Advogado do EMBARGANTE: TARCISIO
FELIX JOSE GONCALVES - PR97850.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888873 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/06/2024 14:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061914131750000000042844284
Número do documento: 24061914131750000000042844284
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 17:06:04